Tribunal: TJES
Processo: 0007269-60.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007269-60.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SOUZA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
VÍCIO
DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E PROCEDEU À REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 231 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A TRANSPOSIÇÃO DE ATENUANTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
QUE FOGE DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Sabe-se que
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3. Inexiste vício de contradição, posto em o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a presença de duas atenuantes, fixou a pena no mínimo legal (4 anos), por força da Súmula nº 231 do STJ.

4. A pretensão do embargante carece de amparo legal, eis que se sabe que as causas de aumento ou de diminuição de pena se encontram expressamente previstas em lei, logo, não há como se transpor eventuais atenuantes reconhecidas na segunda fase para a terceira fase, sob pena de violação ao sistema trifásico consagrado no art. 68 do Código Penal.

5. A pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS SOUZA MELO
em face de acórdão de relatoria do e. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, assim ementado:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA PARA INCIDIR AS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO Da CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE (CONCURSO DE PESSOAS) NA 1ª FASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA APLICAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Art. 157, §2°, II e §2-A, I, do CP).

2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, necessário ser considerada a majorante sobressalente na 1ª fase da dosimetria.

3. Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu expressamente a incidência das atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo, diminuiu apenas em 6 (seis) meses em observância ao teor da Súmula n° 231 do STJ e Tema 158 do STF.

4. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do Art. 157 do CP, quando existirem nos autos, outros elementos de provas que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese.

5. prescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no Art. 157, §2º, iII, do CP, quando a vítima relata de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aposta a existência de contradição “
na medida em que considerou-se razoável a aplicação de uma causa de aumento na terceira fase e outra na primeira,
enquanto para as duas atenuantes não foram deslocadas para a 3ª fase, uma vez que não estaria limita
(sic)
pela Súmula
231, em manifesta (
sic)
o prejuízo ao Embargante, violando-se o art. 65 do Código Penal”.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de “
na terceira fase da dosimetria pena, aplicar a quantidade sobressalente das atenuantes reconhecidas e, via de consequência, fixar a pena definitiva em 5 anos e 8 meses de reclusão”.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS SOUZA MELO
em face de acórdão de relatoria do e. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, assim ementado:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA PARA INCIDIR AS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO Da CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE (CONCURSO DE PESSOAS) NA 1ª FASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA APLICAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Art. 157, §2°, II e §2-A, I, do CP).

2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, necessário ser considerada a majorante sobressalente na 1ª fase da dosimetria.

3. Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu expressamente a incidência das atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo, diminuiu apenas em 6 (seis) meses em observância ao teor da Súmula n° 231 do STJ e Tema 158 do STF.

4. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do Art. 157 do CP, quando existirem nos autos, outros elementos de provas que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese.

5. prescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no Art. 157, §2º, iII, do CP, quando a vítima relata de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aposta a existência de contradição “
na medida em que considerou-se razoável a aplicação de uma causa de aumento na terceira fase e outra na primeira,
enquanto para as duas atenuantes não foram deslocadas para a 3ª fase, uma vez que não estaria limita
(sic)
pela Súmula
231, em manifesta (
sic)
o prejuízo ao Embargante, violando-se o art. 65 do Código Penal”.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de “
na terceira fase da dosimetria pena, aplicar a quantidade sobressalente das atenuantes reconhecidas e, via de consequência, fixar a pena definitiva em 5 anos e 8 meses de reclusão”.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

No caso, em que pesem os argumentos do embargante, inexiste o citado vício, vejamos:

No processo dosimétrico, o e. Desembargador Relator entendeu que, ante a existência de duas majorantes, mostra-se possível deslocar uma para a primeira fase e a outra permanecer como causa de aumento de pena, confira-se (grifei):

Ressalte-se, entretanto, que o magistrado, diante de 2 (duas) causas de aumento de pena, utilizou o concurso de pessoas como sobressalente para fixar a pena-base acima do mínimo legal, vejamos: (...)

Neste ponto, não vislumbra-se qualquer ilegalidade da decisão, dado que, é permitido ao Julgador diante de majorante sobressalente aplicá-la na 1ª fase da dosimetria. Aliás, ao permitir esse deslocamento da causa de aumento, tem-se que a decisão objurgada está em total acordo com o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da Terceira Seção do STJ: (...)

Assim, não há o que se falar em afastamento do concurso de pessoas sopesado na 1ª fase da dosimetria, e por consequência, mantém-se a pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a presença de duas atenuantes, fixou-se a pena no mínimo legal (4 anos), por força da Súmula nº 231 do STJ.

Destaco que a referida súmula ainda se encontra plenamente aplicável, tanto que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Além do mais, cumpre salientar que, por força do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, devem os juízes e tribunais observarem “
os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”.

Nesse contexto, nota-se que inexiste a contradição apontada, ao revés, o embargante pretenda a revisão da dosimetria, o que não se mostra possível na via dos aclaratórios.

De toda sorte, a pretensão do recorrente carece de amparo legal, ora, sabe-se que as causas de aumento ou de diminuição de pena se encontram expressamente previstas em lei, logo, não há como se transpor eventuais atenuantes reconhecidas na segunda fase para a terceira fase, sob pena de violação ao sistema trifásico consagrado no art. 68 do Código Penal.

Em arremate, nota-se que inexiste contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.